Tribunal: TJES
Processo: 5014321-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014321-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M DE F S LACERDA
RECORRIDO: WLUBE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014321-40.2022.8.08.0048

RECTE.: M DE F S LACERDA

RECDO
S
.:
WLUBE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA E OUTRO.

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA.
EMISSÃO DE DUPLICATA EM DUPLICIDADE. DUPLA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LASTRO EM NOTA FISCAL E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que adquiriu produtos automotivos junto da primeira suplicada no valor de R$ 778,80, para pagamento em 03 parcelas de R$ 259,28. Aduz não ter adimplido a todas as parcelas no prazo de vencimento, mas afirma que efetuou o pagamento em 06/06/2022, tendo o pagamento sido reconhecido, todavia, a restrição não foi baixada, eis que realizada por credor diverso do banco requerido. Por este motivo, requer a retirada imediata do protesto do título, abstenção das rés em efetuar novas cobranças, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4786489), pugnando, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, eis que restou comprovado o pagamento da dívida nos autos.

Tese da ré

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. apresentou contrarrazões recursais ao ID 4786495, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4786487) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da exordial.
Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de declaração da inexistência de débito, exclusão do protesto de título em nome do autor e indenização por danos morais.

O título apresentado ao ID. 4786439, que teria sido devidamente pago pelo consumidor, realmente não corresponde a numeração do débito negativado, fato que se observa através da comparação do valor das faturas: a conta paga pelo consumidor trazia o valor de R$ 778,80, enquanto aquela levada a protesto tinha o valor de R$ 751,90.

Apesar de se tratarem de débitos aparentamente distintos, não fora apresentado pelo banco recorrido, junto com o título levado a protesto, a prova de emissão do comprovante fiscal, bem como a prova da prestação do serviço (a duplicata não possui aceite). O banco recorrido se limitou a alegar em defesa que apenas atendeu a comando da corré e que não extrapolou os poderes concedidos.

Além desse ônus que compete aos recorridos, trata-se de prova diabólica para a parte recorrente, haja vista que alega estar sendo cobrada em duplicidade pelo mesmo serviço prestado.

Dessa forma, crível a tese da parte ré de que se trata, no mínimo, de cobrança em duplicidade, apesar de tudo levar a crer que se trata de duplicata fraudulenta emitida, face as múltiplas demandas ajuizadas em desfavor da corré pelo mesmo problema.

Portanto, entendo que restou demonstrado nos autos se tratar de cobrança de débito inexistente, haja vista que o real débito já restara pago pela recorrente, sendo o protesto do título sem lastro e a negativação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito derivadas de tal fato passíveis de indenização.

Dito isso, a recorrente demonstrou ao ID 4786439 que pagou indevidamente o valor de R$ 959,59, devendo o referido valor ser devolvido em dobro, por se tratar de cobrança indevida. Por mais que o banco, nesse caso, tenha sido vitima de fraude por parte da corré, o mesmo falhou grosseiramente ao não exigir a apresentação da nota fiscal e da prova da prestação de serviço antes de levar o título a protesto, não havendo, nesse caso, como dissociar a sua conduta do cedente do título fraudulento.

De outra banda, a obrigação de fazer genericamente pretendida, de retirara do autor de cadastros de restrição e proibição de novos protestos e cobranças não há como ser acolhida, haja vista que exige a análise caso a caso.

O dano moral, nesse caso, é in re ipsa, haja vista que o protesto indevido de título gera para a recorrente dano a sua imagem, conforme se verifica do seu cadastro junto ao Serasa, ao ID 4786438.

Para a quantificação do dano, nesse caso, devo considerar a capacidade econômica das partes, o grau da extensão dos danos e a culpabilidade nos mesmos. Dito isso, considerando que o capital social da recorrente é de apenas R$ 12.000,00, inclusive beneficiária da gratuidade de justiça, entendo que o valor da indenização no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) representa valor adequado e proporcional ao fato, sem causar enriquecimento sem causa, e, ainda, garantir que o banco recorrido, no mínimo, atue com mais zelo em relação a suas atribuições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito discutido nos autos; condenar as requeridas, de forma solidária, a indenizarem a autora no pagamento de indenização por danos materiais, no montante de 1.919,18 (
um
mil, novecentos e dezenove reais e
dezoito centavos), já em dobro, acrescida de correção monetária a contar do pagamento e juros moratórios legais a contar da citação; e, no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de correção monetário e juros legais a contar do arbitramento, face a inexistência de certeza e moras anteriores. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)